Tribunal: TJMT
Processo: 1000118-34.2018.8.11.0005
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1000118-34.2018.8.11.0005
Vistos etc.
Trata-se de dois Recursos de Apelação: o primeiro interposto por Pedro de Alencar Soares e Indianara Conti Kroling, e o segundo por Mariluce Tafelli Capeletto e Aparecida Borim Capeletto, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Diamantino-MT, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento c/c Pedido de Tutela de urgência para Manutenção de Posse, promovida por Pedro Alencar Soares em face de Mariluce Tafelli Capeletto, Aparecida Borim Capeletto, Sebastião Horácio Capeletto e sua esposa Edna Justina Capeletto, e Gilberto Donizeti Capeletto.
Ao promover o feito, o Autor alegou que, em 30/06/2016, arrendou de Mariluce Tafelli Capeletto, pelo prazo de 03 (três) anos, as áreas de terras pertencentes às matrículas 12.691 e 12.682 do Cartório de Registro de Imóvel da Comarca de Diamantino e, no ano de 2017, firmaram outro contrato para exploração de mais uma parcela de 373 (trezentos e setenta e três) hectares, totalizando 1.254 (um mil duzentos e cinquenta e quatro) hectares; bem como que celebrou mais dois contratos de comodato com Sebastião Horácio Capeletto, sua esposa Edna Justina Capeletto, e Gilberto Donizeti Capeletto, referente às matrículas 12.684 e 12.685.
Informou que todos os contratos foram assinados por procuração na pessoa do Sr. Juvenal Capeletto, que lhe apresentou instrumento público lavrado perante o Segundo Serviço da Comarca de Diamantino.
Afirmou que, posteriormente, fora procurado por Sebastião Horácio Capeletto, sua esposa e Gilberto Donizeti Capeletto, os quais informaram que a procuração utilizada pelo Sr. Juvenal Capeletto estava revogada e que deveria fazer novo contrato para a exploração do imóvel.
Argumentou que Sebastião, a esposa e Gilberto também lhe informaram a divisão do imóvel e a existência de uma demanda (Código 4719), em que foi realizada perícia e constatada que a área explorada situa-se sobre as matrículas 12.684 e 12.685 do CRI da Comarca de Diamantino, apresentando-lhe documentos para provar que a procuração fora revogada e que o próprio procurador tinha ciência.
Esclareceu que explora área de 1.254 hectares localizada na margem esquerda da rodovia MT10, sentido Diamantino - São José do Rio Claro, bem como reconheceu a necessidade de pagamento referente à safra 2018/2019. Assim, pediu autorização para depositar a quantia de 15.000 (quinze mil) sacas de soja, requereu sua manutenção na posse do imóvel e justificou o ajuizamento da demanda por não saber se área explorada pertence às matrículas 12.691 e 12.682 ou se são terras circunscritas às matrículas 12.684 e 12.685, bem como por não saber a quem deveria pagar pelo arrendamento.
Quando manifestaram nos autos, Mariluce Tafelli Capeletto e Aparecida Borim Capeletto requereram a reunião deste feito com os autos no 1000138-25.2018.8.11.0005 – “Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Tutela de Urgência para Fins de Cancelamento de Registro de Contrato de Compromisso de compra e Venda em Matrícula Registrada em Cartório de Registro de Imóveis c/c Danos Morais”, ajuizada por Maria Dalva Capeletto da Silva em face de Gilberto Donizete Capeletto e Délio Alves da Silva, em que se discute a nulidade do contrato de compromisso de compra e venda do imóvel objeto da matrícula 12.684.
Na sentença objeto deste Apelo, consta o entendimento de que Gilberto Donizeti Capeletto é sucessor do Sr. Delio A. da Silva e sua mulher, conforme contrato registrado à margem da matrícula 12.684, mostrando-se legitimado a perceber as rendas provenientes do respectivo imóvel.
Pois bem. Tanto a Ação que deu origem a este Recurso, quanto os autos no 1000138-25.2018.8.11.0005, tramitaram pela 1.a Vara Cível da Comarca de Diamantino.
O Juiz singular omitiu-se quanto ao pedido de reunião dos feitos, e o pleito foi reiterado nas razões do Apelo interposto por Mariluce Tafelli Capeletto e Aparecida Borim Capeletto.
Consoante a dicção do artigo 55, § 3.o, do CPC, “serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar riso de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.”
Neste caso, é evidente o risco de decisões conflitantes e/ou contraditórias, haja vista que a Autora do Processo no 1000138-25.2018.8.11.0005 almeja a nulidade do Contrato de Compromisso de Compra e Venda do imóvel objeto da matrícula 12.684, cujo Instrumento, dentre outras provas, foi utilizado como fundamento para a sentença proferida neste processo, pois o Julgador singular firmou entendimento de que Gilberto Donizeti Capeletto é sucessor do Sr. Delio A. da Silva e sua mulher, conforme contrato registrado à margem da matrícula 12.684, mostrando-se legitimado a perceber as rendas provenientes do respectivo imóvel.
Ou seja, é evidente o liame que torna necessário o julgamento conjunto, para evitar decisões contraditórias.
Firmada tal premissa, registro que após consulta ao PJE, constatei que o Processo no 1000138-25.2018.8.11.0005 foi sentenciado em 08/11/2019, e o Recurso de Apelação distribuído por sorteio ao Desembargador Sebastião de Barbosa Farias, em 06/03/2020. Este Recurso, por sua vez, foi a mim distribuído em 06/07/2020.
Nessa esteira, considerando que o artigo 83, inciso XVI, do Regimento Interno estabelece que “a ação ou recurso será distribuído por dependência quando se relacionar por conexão ou continência, com outra já ajuizada”;
Tendo em vista que o RAC no 1000138-25.2018.8.11.0005 foi distribuído antes deste feito e que está pendente de julgamento por esta Corte;
Levando-se em consideração que ambas têm relação estreita e que o julgamento conjunto é necessário a fim de evitar decisões conflitantes, determino a redistribuição deste Recurso ao Relator do RAC no 1000138-25.2018.8.11.0005, Desembargador Sebastião de Barbosa Farias.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 26 de julho de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora